Tribunal: TJMT
Processo: 1020956-71.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020956-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Medidas de Segurança, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ELITON SANTOS BATISTA - CPF: 059.706.331-19 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020956-71.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: ELITON SANTOS BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – APRESENTAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES POR ESCRITO – PRETENDIDA REINSERÇÃO DO PACIENTE NO REGIME MAIS BENÉFICO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DE USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – JUSTICATIVA IDÔNEA PARA REGREDIR O CUMPRIMENTO DA PENA – ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INFLUENCIAM NA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar na necessidade da realização da audiência de justificação quando o reeducando apresenta sua justificativa para o descumprimento das condições impostas de forma escrita.

O descumprimento das condições impostas no curso da execução penal – descarregamento reiterado do equipamento de monitoração – autoriza a regressão de regime.

Apresenta-se impertinente o pedido de reversão do regime de cumprimento de pena do paciente, sustentado em argumento vaco, não comprovado nos autos, de possuir um filho menor de 12 (doze) anos de idade.

A despeito da existência de predicados pessoais favoráveis em favor do paciente, demonstrado a inobservância às condições impostas para o cumprimento da pena no semiaberto, não há falar em inidoneidade da fundamentação da decisão que determinou a regressão de regime, inexistindo ofensa ao preceito contido no artigo 93, IX, da Constituição da República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020956-71.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS

PACIENTE: ELITON SANTOS BATISTA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ELITON SANTOS BATISTA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (Juízo das Execuções Penais).

O impetrante sustenta que o paciente registra o executivo de pena n. 0004476-41.2018.811.0011, proveniente de condenações definitivas cujas reprimendas unificadas correspondem a 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Ressalta que cumpria o remanescente da reprimenda – 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão – no regime semiaberto, quando teve seu regime prisional regredido para o fechado, exclusivamente, em razão da desativação de sua tornozeleira eletrônica.

Aduz, em síntese, que a regressão é desproporcional, uma vez que:
1)
a autoridade coatora não procedeu à realização da audiência de justificação;
2)
não ficou demonstrado a sua falta de comprometimento em cumprir as determinações impostas pelo juízo das execuções;
3)
é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade;
4)
não se envolveu na prática de novas infrações penais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja expedido contramandado de prisão, com a consequente aplicação de medidas cautelares diversas [doc. digital n. 147482677].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 147668699].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 148736171].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 149472179].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020956-71.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos do Processo Executivo de Pena n. 0004476-41.2018.811.0011, verifico que o Juízo da Execução Penal de
Mirassol D’Oeste/MT
/MT, em
2 de agosto de 2022
, determinou a regressão
cautelar
do cumprimento da pena de ELITON SANTOS BATISTA, para o regime fechado, assim fundamentando:

“Vistos etc.

À seq. 178, consta decisão concedendo a progressão do regime fechado para o regime semiaberto.

Notificação de violação do equipamento eletrônico, à seq. 181.

À seq. 184, a Defesa apresentou justificativa, aduzindo que o reeducando progrediu de regime na data de 29.07.2021 e a notificação de “fim de bateria”, se deu devido o fato do apenado não ter local para carregar o aparelho eletrônico, já que quando saiu da unidade prisional não possuía residência.

O Ministério Público, à seq. 190, pugnou pela expedição de ofício a cadeia pública.

Novas notificações de violação do equipamento eletrônico, à seq. 193, 195, 197, 198, 203, 204, 207, 208, 211 e 212.

Termo de comparecimento do mês de agosto/2021, à seq. 194; set/2021, à seq. 196; out/2021, à seq. 199; nov/2021, à seq. 200; dez/2022, à seq. 202; jan/2022, à seq. 205; fev/2022, à seq. 209; mar/2022, à seq. 210.

A defesa, à seq. 201, apresenta justificativa dos descumprimentos de seq. 193, 195, 197 e 198, bem como pugna pela autorização de viagem do reeducando nas datas de 24 de dezembro de 2021 a 07 de janeiro de 2022 para a cidade de Rurópolis/PA.

Guia de execução definitiva, à seq. 206.

É o relatório.

Decido.

Em que pesem as justificativas apresentadas pela defesa, à seq. 184 e 201, constato que constam outras notificações de violação do equipamento eletrônico, demonstrando reiteração no descumprimento das condições estabelecidas para o uso do equipamento eletrônico.

Tais fatos demonstram que o reeducando encontra-se inapto ao regime que se encontra inserido, desrespeito à decisão judicial e, consequentemente, ao Poder Judiciário.

Nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave aquele que descumpre as condições impostas para o cumprimento no regime mais brando, ou seja, o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, bem como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

Diante disso, considerando todo o exposto, tendo em mira que a conduta do recuperando em descumprir as condições estabelecidas enquanto cumpria sua reprimenda em regime semiaberto, determino a regressão cautelar do recuperando Eliton Santos Batista.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, procedendo com o cadastramento do mesmo no BNMP, com validade até a data de 20.05.2038.

Oficie-se a Unidade Prisional para que informe se houve algum problema na tornozeleira eletrônica utilizada pelo reeducando, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário”
(mov. 215.1 - SEEU).

No que tange à falta da audiência de justificação, verifico no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que, no dia
8 de agosto de 2022
, o Defensor Público, Carlos Wagner Gobati de Matos, assistindo ao paciente, ofereceu justificativa escrita (mov. 216.1).

Nesse contexto, não identifico ilegalidade na não realização da solenidade, uma vez que a defesa pôde justificar a alegada falta disciplinar.

Sobre o tema, trago precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] não há falar em teratologia ou arbitrariedade do decisum se a finalidade da audiência de justificação foi alcançada com a apresentação de manifestação escrita pela defesa, inexistindo, nessa situação, prejuízo apto a acarretar a anulação da decisão de regressão de regime [...]”
(N.U 1014474-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

De mais a mais, apenas a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório – por meio de oitiva prévia do condenado –, consoante expressa exigência do artigo 118, I, §2º, da LEP, o que não é o caso dos autos, haja vista ter sido o paciente regredido cautelarmente para o regime fechado.

Nesse mesmíssimo sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça: “
constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva
” [STJ, AgRg no RHC 129.736/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020].

Em relação ao reestabelecimento do regime semiaberto, sob o argumento de “
não ter sido comprovada a falta de comprometimento em cumprir as determinações impostas pelo juízo das execuções
”, melhor sorte não lhe assiste.

As justificativas escritas apresentadas pela defesa do paciente foram rejeitadas porque o juiz singular reconheceu o cometimento de falta grave no curso da execução penal.

No
decisum
, a autoridade judiciária noticiou que levou em consideração o reiterado descumprimento das condições estabelecidas para o uso da tornozeleira eletrônica. Além disso, pontuou que refutou as justificações trazidas pela defesa após o recebimento do ofício n. 215/2022/CPMDO – expedido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) –, informando que a tornozeleira do recuperando se encontrava “
em perfeito estado de funcionamento”
(mov. 229.1).

De fato, o
descarregamento da bateria do equipamento eletrônico implica no descumprimento das condições do regime semiaberto e, portanto, caracterizam falta disciplinar de natureza grave, sendo imperiosa a regressão de regime prisional do paciente.

A jurisprudência da Corte Cidadã corrobora a conclusão:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. TORNOZELEIRA DESCARREGADA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA
. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME [...] No caso sob exame, as instâncias ordinárias, ao analisar as provas produzidas nos autos, assentaram que o paciente rompeu a tornozeleira eletrônica em diversas situações (16/3/2020, 21/3/2020, 14/4/2020, 8/5/2020 e 2/6/2020), bem como
deixou de carregar o equipamento

e violou a área de inclusão
, evitando, desta forma, a fiscalização do cumprimento da pena. Assentou-se, pois, que
o paciente descumpriu o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, conduta que configura a falta grave
tipificada na Lei de Execução Penal [...] A prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Aliás, no caso concreto, a audiência de justificação foi realizada. Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 710.332/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Noutro giro, não restam dúvidas de que o paciente possui um filho que ainda não completou 1 (um) ano de idade [nascido em 6/10/2022].

Todavia, não ficou evidenciada a imprescindibilidade da sua presença para cuidado dele e/ou sustento de sua família.

Isso porque, de todos os documentos coligidos no
writ
, o impetrante limitou-se a juntar somente a certidão de nascimento do infante (doc. digital n. 147482695).

Com efeito, “
embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos
” (N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso
” (AgRg no HC n. 735.911/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Por derradeiro, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, notadamente se há elementos hábeis a recomendar a conservação dela, que, no caso dos autos, referem-se ao fato do reiterado descarregamento do equipamento eletrônico e violação da área de inclusão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELITON SANTOS BATISTA
e, de consequência, mantenho incólume a decisão que determinou a regressão cautelar de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022